Tribunal: TJDFT
Processo: 0754818-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Hipótese em que a prisão temporária da paciente foi decretada, a pedido da Autoridade Policial, diante de fortes indícios de materialidade e autoria da prática do delito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, em contexto de organização criminosa, sendo a segregação necessária para o melhor andamento das investigações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar se estão presentes os requisitos para o decreto da prisão temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Presentes os fortes indícios de materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas interestadual e lavagem de dinheiro em contexto de organização criminosa pela paciente, é regular o decreto da prisão temporária, para fins de assegurar o sucesso das investigações, evitando-se a destruição das provas ainda não localizadas, nos termos do artigo 1o, da Lei no 7.960/1989.
IV. DISPOSITIVO
4. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.